Tribunal: TJDFT
Processo: 0216956-55.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0216956-55.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA, RAONY DE SOUZA OLIVEIRA, LAIS OLIVEIRA NASSAR, ALVARO ACHCAR JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA EMBARGADO: ALVARO ACHCAR JUNIOR, IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA, IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, LAIS OLIVEIRA NASSAR, RAONY DE SOUZA OLIVEIRA, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora